Tribunal: TCU
Processo: 004.074/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4570/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.074/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Marina Coutinho Titonele (XXX.329.036-XX); Claudio Luiz Lourenco de Souza Junior (XXX.663.257-XX); Daiane da Silva Araujo (XXX.337.555-XX); Lucas Costa Hosken (XXX.948.727-XX); Luiz Eduardo Baggio Savio (XXX.506.820-XX); Renan Lopes Ferreira Nascimento (XXX.090.717-XX); Renata Nascimento Matoso Souto (XXX.643.337-XX); Ricardo Azedo de Luca Montes (XXX.562.197-XX); Veronica Lagassi (XXX.372.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.